Tribunal: TJMT
Processo: 1020499-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020499-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Crime Tentado, Fiança, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 621.559.263-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA BARBOSA DE AQUINO - CPF: 626.213.613-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FIANÇA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal em contexto de violência doméstica (
arts
. 140, 147 e 129, § 13,
c.c
. art. 14, todos do CP). O juízo de origem concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo, posteriormente impugnada por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência econômica do custodiado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da fiança como condição para a liberdade provisória, diante da alegada hipossuficiência do paciente, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1. A imposição de fiança deve observar a condição econômica do réu, nos termos do art. 325, § 1º, I, do CPP, sendo ilegítima quando fixada em patamar incompatível com a renda declarada e a ausência de patrimônio.

2.
Comprovação nos autos da situação de hipossuficiência do paciente, demonstrada por sua condição de trabalhador informal, renda modesta, dependência de filhos menores e assistência da Defensoria Pública.

3. A permanência do paciente preso mesmo após a concessão de liberdade provisória com imposição de fiança demonstra a inadequação da medida frente à realidade econômica do réu.

4. A dispensa do pagamento da fiança encontra respaldo nos artigos 325, § 1º, I, e 350 do CPP, especialmente diante da ausência de elementos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A fiança não pode ser mantida como condição de liberdade provisória quando comprovada a hipossuficiência do paciente. 2. A imposição de medida cautelar incompatível com a condição econômica do réu caracteriza constrangimento ilegal à sua liberdade. 3. A revogação da fiança é cabível quando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
.
282,
312, 319, 325, § 1º, I, e 350, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1031050-44.2023.8.11.00
00, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MARCELO PEREIRA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005592-16.2025.8.11.0045 concedeu-lhe liberdade provisória mediante pagamento de fiança fixada no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 140, 147 e 129, § 13,
c.c
. art. 14, todos do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id. 295148386.

Em suas razões a Defensoria Pública aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/06/2025 e que, embora tenha sido concedida liberdade provisória, esta ficou condicionada ao pagamento de fiança, o que não se viabilizou em razão da comprovada hipossuficiência econômica do custodiado, impossibilitado de arcar com o valor arbitrado. Sustenta que a exigência da fiança em tais condições configura constrangimento ilegal, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e proporcionalidade.

A impetrante enfatiza que a condição econômica do paciente está devidamente demonstrada nos autos, com
prints
, declarações e ausência de bens em seu nome (conforme consulta ao INFOSEG), bem como que o paciente não sabe indicar telefone de parentes, tampouco lhe foi oportunizado comunicar os familiares sobre a prisão. Alega violação aos
arts
. 325, § 1º, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, que autorizam a dispensa da fiança diante da hipossuficiência do réu, permitindo a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar e posterior confirmação no mérito, no sentido de ser revogada a fiança arbitrada nos autos.

A inicial veio instruída com
o
documento (Id. 295148386).

A liminar foi deferida por est
a

relatoria
(Id.
295201877
), a fim de revogar a imposição da fiança imposta ao paciente.

O Juízo de origem prestou as informações requeridas (Id.
296053915
)
.

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
,

manifestou-se
pela
concessão
da ordem (Id.
299407362
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da medida cautelar de fiança imposta ao paciente
Marcelo Pereira Oliveira
, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n.
1005592-16.2025.8.11.0045
, ao argumento de hipossuficiência financeira apresentado nesta impetração, considerando que o valor arbitrado
mostrou-se
incompatível com sua condição econômica, tanto que permaneceu preso mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança.

A liminar foi concedida pelos
seguintes fundamentos
:

(...)
No caso versando verifico que o juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança, entendendo que não se encontravam presentes os requisitos legais necessários para manutenção da prisão preventiva, em decisão assim fundamentada:

Neste deslinde, verifico que, de fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante demonstrado pelo depoimento da vítima, pelos termos de depoimentos dos policiais, pelo boletim informativo e pelo pedido de medidas protetivas formulado pela ofendida, elementos que evidenciam o pressuposto “fumus
comissi
delicti”. Quanto ao segundo pressuposto, “periculum
libertatis
”, vislumbro que não há indícios nos autos, ao menos nesse momento, de que a liberdade do autuado represente risco à ordem pública e/ou à incolumidade física da vítima, visto que, em diligências ao Sistema de Expedição de Certidão- SEC, não há informações de que o increpado possua condenações penais em seu desfavor, tampouco de que responda por ação penal ou inquérito policial. Outrossim, verifico que, à ocasião do registro da ocorrência, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência em seu favor, entendendo este juízo que referidas medidas protetivas, cumuladas às cautelares processuais, são suficientes, ao menos nesse momento, à proteção da integridade física, psíquica e moral da ofendida. Desta forma, considerando que a prisão preventiva é medida excepcional e de
ultima

ratio
, entendo ser desnecessária aplicação da medida mais gravosa ao caso. Colho o entendimento da Suprema Corte:

“O decreto de prisão preventiva há que fundamentar-se em elementos fáticos concretos, que demonstrem a necessidade da medida constritiva” (HC 101.244-MG, 1ª T. rel. Ricardo Lewandowski).

No mesmo sentido, se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“Viola o disposto no art. 315 do CPP a decretação da prisão preventiva sem fundamentação vinculada ou concreta. O juiz deve sempre, para tanto, indicar efetivamente o suporte fático, de caráter
extra-típico
ou de peculiar e grave modus operandi, que justifique a segregação antecipada” (RHC8.105-SP,5ªT., rel. Felix Fischer,
20.04.1999,v.u.
,DJ
24.05.1999,p.
181).

Ante o exposto,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado MARCELO PEREIRA OLIVEIRA, condicionada ao recolhimento de fiança que fixo no valor de um salário-mínimo (R$ 1.518,00), cumulado ao cumprimento das seguintes medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
: a) Comparecer mensalmente em juízo para informar seu endereço atual, telefone e atividade laboral exercida; b) Proibição ao custodiado de se ausentar da Comarca por período superior a 15 dias, sem autorização judicial, salvo se por motivo de trabalho, devidamente justificado.

Outrossim, nos moldes dos artigos 22 e 23 da Lei n.º 11.340/2006, concedo à ofendida as medidas postuladas no id. 198276967, e aplico imediatamente ao autuado, MARCELO PEREIRA OLIVEIRA, as seguintes medidas de urgência: I) Afastamento do requerido do lar, que, acompanhado pelo Sr. Oficial de Justiça, deverá, pelo período suficiente, retirar seus pertences pessoais da residência. Caso o Sr. Oficial constate a necessidade, defiro, desde já, a requisição de reforço policial para cumprimento da medida; II) Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; III) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e de possíveis testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros entre estes e o agressor; IV) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e em qualquer hipótese, independente de quem tenha originado a chamada ou conversação; V) Proibição de frequentação da residência da ofendida, bem como da residência da mãe da vítima, no município de Chapadinha/MA (art. 22, III, "c", da Lei nº. 11.340/2006); VI) DISPONIBILIZAÇÃO do BOTÃO DO PÂNICO à vítima, por meio da instalação do aplicativo pela Guarda Civil Municipal, ficando o ofensor proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros. Comprovado o recolhimento da fiança, expeça-se o competente alvará de soltura do custodiado, inserindo-se no BNMP, colocando-se imediatamente o custodiado em liberdade, salvo se por outro motivo preso
estiver, devendo
ser efetivada a intimação do acautelado acerca das medidas protetivas e cautelares ora fixadas antes de sua soltura, advertindo-o de modo expresso de que o descumprimento das medidas protetivas ou cautelares ora fixadas poderá justificar a decretação de sua prisão preventiva. Ante o deferimento de medidas protetivas no bojo dos autos da prisão em flagrante delito, determino que a Secretaria promova ao desmembramento e redistribuição em autos próprios, a fim de que tramitem as medidas protetivas ora fixadas à vítima. (Id. 295148386 – p. 77-82).

Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

O caso tela revela que a autoridade acoimada coatora não reconheceu quaisquer dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, o que por si só comprova a ausência do
periculum
libertatis
.

Porém, deveria o magistrado de primeiro grau fazer um juízo de proporcionalidade das eventuais medidas a serem aplicadas, uma análise de necessidade e adequação da medida, conforme preceituam os incisos do art. 282, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
(grifos meus).

Neste cenário, ao proceder à análise detida da decisão impugnada, constato a ausência de fundamentação idônea que justifique, de maneira legítima e proporcional, a imposição da fiança como condição para a liberdade provisória do paciente. A medida, além de carecer de lastro concreto no caso sub judice, mostra-se flagrantemente desproporcional à realidade pessoal e econômica do custodiado.

Com efeito, à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente os documentos anexados pela Defensoria Pública, evidenciam-se de forma irrefutável as condições de extrema vulnerabilidade social do paciente
Marcelo Pereira Oliveira
, o qual exerce atividade laborativa de serviços gerais, auferindo remuneração modesta, única fonte de sustento de sua família. Ressalte-se que o paciente é genitor de dois filhos menores, cuja mantença lhe incumbe integralmente, revelando, assim, uma inequívoca situação de hipossuficiência econômica.

A tais circunstâncias soma-se o fato de que o paciente
encontra-se
assistido pela Defensoria Pública, órgão destinado à defesa dos necessitados, o que, por si só, já sinaliza a ausência de recursos.

Ademais, considerando a hipossuficiência declarada e demonstrada pelo paciente, a fiança, mesmo que na modalidade parcelada, revela-se absolutamente desproporcional e inadequada à sua realidade financeira, comprometendo sua subsistência, o que admite de forma excepcional a revisão do valor ou sua dispensa, conforme preceituam os artigos 325, § 1º, inciso I e 350, ambos do Código de Processo Penal. Confira-se:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...).

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código
; (grifos meus).

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação
econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts
. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter uma pessoa segregada, tanto que a legislação de regência, expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP).
A comprovada falta de recursos para depositar o valor fixado a título de fiança (desempregado e assistido pela Defensoria Pública) e a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) são fatores que autorizam a dispensa de pagamento da garantia e a restituição do
status
libertatis
.
(N.U 1031050-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024)

(grifos meus).

Diante desse quadro, entendo viável que o valor arbitrado na origem (R$ 1.518,00) seja dispensado (
arts
. 325, § 1º, I e 350, ambos do CPP), diante da ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, tornando-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória, mediante compromisso de cumprimento das demais medidas cautelares impostas e comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois na hipótese em apreço ficou demonstrado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o valor arbitrado.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada em favor de
Marcelo Pereira Oliveira
com a finalidade de
REVOGAR A APLICAÇÃO DA CAUTELAR DE FIANÇA
, nos termos dos artigos 325, § 1º, I e 350 do CPP

(Id.
279485522)
.

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

As informações prestadas pelo Juízo de
informam que foi devidamente cumprida a decisão liminar, sendo e
xpedido o competente Alvará de Soltura em favor
do paciente
, independentemente do recolhimento do valor
.

Mantém-se, portanto,
incólume
o fundamento central da medida liminar, qual seja, a desproporcionalidade da imposição de fiança em valor incompatível com a condição econômica do paciente, o que configura flagrante constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Consoante já consignado, a hipossuficiência do paciente –
o qual exerce atividade laborativa de serviços gerais, auferindo remuneração modesta, única fonte de sustento de sua família
, ainda,

sendo
genitor de dois filhos menores
–
legitima a dispensa da fiança, nos moldes previstos pelos
arts
. 325, § 1º, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM

impetrada em favor de
Marcelo Pereira Oliveira
, convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar para revogar a cautelar de fiança, nos termos dos
arts
. 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal.

Determino a comunicação imediata desta decisão ao Juízo de origem, para conhecimento e cumprimento integral das medidas cautelares mantidas, bem como para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025